Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701702-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GAMA DA SILVA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LOPES, MARTHA VELLINHO MUNIZ TAVARES LOPES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos de Terceiro – Arresto Cautelar – Indícios de fraude – Esgotamento do Objeto - Juízo Final do Agravo de Instrumento - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para liberação do veículo arrestado, com a inclusão de registro de penhora e circulação pelo sistema RENAJUD. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Decerto que há probabilidade de provimento do recurso, porquanto se presume a boa-fé do terceiro adquirente, ainda mais quando inexiste restrição nos registros do veículo transacionado. Contudo, eventual concessão do efeito suspensivo reclamado esgotaria todo o objeto do Agravo de Instrumento, pois tornaria o imóvel livre e desembaraçado, podendo, no futuro, esvaziar o Poder Geral de Cautela executado pelo Juízo de Origem. Portanto, mostra-se mais seguro saber se o Juízo atuou com acerto no exercício de tal Poder Geral de Cautela no momento do julgamento final do Agravo de Instrumento, com o devido exercício do Contraditório, ainda mais quando se considera os indícios de ocultação de patrimônio da empresa Arena Fomento Mercantil LTDA. Demais, os Agravos de Instrumento são julgados com bastante rapidez por esta Turma, de modo que a questão pode aguardar a manifestação da contraparte. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se o Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, voltem conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator